Tribunal: TJMT
Processo: 1029027-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. LIMITES DA VIA INTEGRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO FÁTICO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher embargos anteriores com efeitos infringentes, reformou julgamento de agravo de instrumento em cumprimento de sentença, alterando a base de cálculo de honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, após acordo entre as partes que excluiu expressamente a verba honorária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração anteriores, especialmente (i) diante da alegada omissão quanto ao excesso de execução; e (ii) da suposta existência de erro de premissa fática quanto à natureza e base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se efeitos modificativos apenas em hipóteses excepcionais, quando o vício comprometer o resultado do julgamento.
4. O acórdão originário enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de excesso de execução e a controvérsia relativa à base de cálculo dos honorários, reconhecendo sua autonomia e afastando sua vinculação ao acordo celebrado entre as partes.
5. A posterior modificação do julgado não decorreu da correção de vício integrativo, mas de reinterpretação jurídica da matéria já apreciada, o que configura indevida utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
6. A ausência de omissão ou erro fático afasta a legitimidade da atribuição de efeitos infringentes, impondo o reconhecimento de vício procedimental e o restabelecimento do acórdão originário.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a indevida utilização da via integrativa e restabelecer o acórdão que desproveu o agravo de instrumento.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo admissível a atribuição de efeitos infringentes apenas quando demonstrado vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. A modificação do julgado fundada em reinterpretação jurídica da matéria, sem a presença de omissão ou erro fático, configura desvio procedimental e impõe o restabelecimento da decisão originária.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 523, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.971.879/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 02.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.231.686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 11.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1029027-57.2025.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
EXM
O
. SR.

D
R
.

MÁRCIO APARECIDO GUEDES

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

PARTE(S):

[RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.131.816/0001-33 (EMBARGADO), YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE - CPF: 502.824.921-00 (EMBARGADO), ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.310.882/0001-66 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. LIMITES DA VIA INTEGRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO FÁTICO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher embargos anteriores com efeitos infringentes, reformou julgamento de agravo de instrumento em cumprimento de sentença, alterando a base de cálculo de honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, após acordo entre as partes que excluiu expressamente a verba honorária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração anteriores, especialmente (i) diante da alegada omissão quanto ao excesso de execução; e (
ii
) da suposta existência de erro de premissa fática quanto à natureza e base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se efeitos modificativos apenas em hipóteses excepcionais, quando o vício comprometer o resultado do julgamento.

O acórdão originário enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de excesso de execução e a controvérsia relativa à base de cálculo dos honorários, reconhecendo sua autonomia e afastando sua vinculação ao acordo celebrado entre as partes.

A posterior modificação do julgado não decorreu da correção de vício integrativo, mas de reinterpretação jurídica da matéria já apreciada, o que configura indevida utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

A ausência de omissão ou erro fático afasta a legitimidade da atribuição de efeitos infringentes, impondo o reconhecimento de vício procedimental e o restabelecimento do acórdão originário.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a indevida utilização da via integrativa e restabelecer o acórdão que desproveu o agravo de instrumento.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo admissível a atribuição de efeitos infringentes apenas quando demonstrado vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. A modificação do julgado fundada em reinterpretação jurídica da matéria, sem a presença de omissão ou erro fático, configura desvio procedimental e impõe o restabelecimento da decisão originária.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 523, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.971.879/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 02.09.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.231.686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 11.12.2023.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
R
.

MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1029027-57.2025.8.11.0000, interposto por
INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE
, ao julgar embargos de declaração anteriormente opostos pelos agravantes/embargados, reconheceu omissão quanto ao excesso de execução e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reduziu a verba honorária executada com fundamento no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil (cf. id. no 342999352).

Nas razões dos presentes
aclaratórios
, o embargante afirma que o acórdão incorreu em nulidade por julgamento extra petita, contradição e erro material. Sustenta que, desde a origem, os honorários objeto de cumprimento decorrem de cláusulas contratuais expressamente pactuadas entre as partes, não se tratando de multa processual prevista no art. 523, §1o, do CPC. Assevera que, tanto no agravo de instrumento quanto nos embargos anteriormente opostos pela executada, não houve pedido de aplicação do referido dispositivo legal, tendo a insurgência se limitado à alegação de excesso de execução sob o prisma da proporcionalidade.

Aduz que o primeiro acórdão, proferido no julgamento do agravo de instrumento, reconheceu de forma expressa a validade da cláusula contratual que excluiu os honorários advocatícios da transação firmada entre as partes, destacando a autonomia da verba honorária e sua exigibilidade própria, com fundamento nos
arts
. 22, 23 e 24 do Estatuto da Advocacia. Afirma que o acórdão embargado, ao reduzir os honorários com base no art. 523, §1o, do CPC, teria desconsiderado a natureza contratual reconhecida anteriormente, incorrendo em contradição interna e violação ao princípio pacta sunt servanda.

Sustenta que a decisão embargada extrapolou os limites da
devolutividade
recursal, ao aplicar fundamento não suscitado pela parte executada, configurando julgamento extra petita, em afronta aos
arts
. 141 e 492 do CPC. Defende que a redução
ex

officio
da verba honorária, sem pedido específico da parte adversa nesse sentido, viola o princípio da congruência e a jurisprudência consolidada acerca da impossibilidade de modificação de honorários sem provocação.

Argumenta, ainda, que ao longo de todo o histórico processual os acordos celebrados entre as partes sempre consignaram expressamente a manutenção e autonomia dos honorários advocatícios, os quais não integraram os valores transacionados relativos ao débito principal, razão pela qual não poderia o acórdão equipará-los à penalidade processual do art. 523, §1o, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja reconhecida a nulidade do capítulo do acórdão que reduziu os honorários, com a restauração integral da decisão anteriormente proferida no agravo de instrumento, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados (cf. id. n° 345255388).

Certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte embargada (cf. id. n° 348617893).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. D
R
.

MÁRCIO APARECIDO GUEDES

(RELATO
R
):

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No que tange à alegação de nulidade por julgamento
extra petita
, não se verifica o vício apontado, porquanto a decisão colegiada manteve-se
adstrita
ao pedido de reconhecimento de excesso de execução e de adequação da base de cálculo formulado no recurso principal.

O fato de o órgão julgador ter atribuído qualificação jurídica diversa aos fatos, reconhecendo a natureza processual dos honorários decorrentes do artigo 523 do Código de Processo Civil, em vez de natureza estritamente contratual, insere-se no âmbito dos poderes de subsunção do fato à norma inerentes à atividade jurisdicional, não configurando afronta ao princípio da congruência.

Ademais, à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a definição da natureza jurídica da verba exequenda constitui questão de ordem pública e pressuposto lógico para a aferição da liquidez e certeza do título, podendo ser examinada com o objetivo de delimitar o
quantum
devido no contexto do pedido de redução global formulado pela parte executada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL INAPLICÁVEL À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO VIRTUAL. NULIDADE NÃO PRESUMIDA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PROVIMENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAIS. INADEQUAÇÃO COMO PARÂMETRO DE RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076/STJ. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o colegiado enfrenta, de modo suficiente, a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade para excesso de execução evidente, afastando a necessidade de dilação probatória e repelindo a preclusão por se tratar de matéria de ordem pública atinente à certeza, liquidez e exigibilidade do título.

2. A nulidade do julgamento virtual não se presume, exigindo demonstração de prejuízo concreto. A revisão do reconhecimento de ausência de prejuízo demanda reexame fático-probatório, atraindo a Súmula 7/STJ.

3. Não é oponível, em recurso especial, alegações fundadas exclusivamente em provimento administrativo local, que não se equipara a lei federal.

4. O excesso de execução, quando aferível de plano e dispensada dilação probatória, pode ser conhecido em exceção de
pré
-executividade, não se submetendo à preclusão temporal.

5.
bRever
a conclusão do Tribunal Estadual quando a ausência de necessidade de dilação probatória para reconhecimento do excesso de exceção encontra óbice na Súmula 7/STJ.

6. A pretensão de fixação de honorários por equidade é afastada pelas teses firmadas no Tema 1.076/STJ, quando o proveito econômico é mensurável.

7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Moura Ribeiro -
AREsp
n. 3.031.901/MS - julgado em 24/11/2025 - DJEN de 27/11/2025.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo o magistrado ordenar o recálculo do montante devido a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão. Precedentes.

2. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
- REsp n. 2.234.921/RS - julgado em 10/11/2025 - DJEN de 14/11/2025.)

Quanto à sustentada contradição com o acórdão proferido anteriormente no agravo de instrumento, é imperioso destacar que a contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado atacado, e não eventual divergência com entendimento anterior que foi expressamente superado e substituído em razão do acolhimento de embargos com efeitos infringentes.

O acórdão ora embargado (cf. id. n° 342999352) foi claro ao reconhecer que a decisão anterior partira de premissa equivocada ao interpretar a cláusula do acordo, esclarecendo que os honorários ressalvados decorriam da aplicação
ex
lege
da multa e dos honorários da fase de cumprimento de sentença, e não de verba contratual autônoma, sendo a superação da tese anterior mera consequência do efeito modificativo do julgado, sem caracterizar contradição.

No que tange ao alegado erro material sobre a natureza da verba honorária, o acórdão enfrentou a questão de forma exauriente, baseando-se na análise da cronologia processual e dos documentos que instruem o feito.

Conforme consignado no julgado, a cobrança teve origem na incidência dos encargos do artigo 523, § 1o, do CPC após o inadimplemento voluntário, sendo que a cláusula de ressalva no acordo homologado (cf. id. n° 132775284 dos autos de origem) apenas preservou a exigibilidade dessa verba processual pré-existente, sem ter o condão de transmutar sua natureza jurídica de acessória para principal ou contratual pura.

A vinculação dos honorários ao proveito econômico efetivo da execução, reduzido em virtude da transação, decorre da própria sistemática processual, tendo o acórdão fundamentado que a manutenção da base de cálculo original, quando a dívida foi substancialmente reduzida por acordo, violaria os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, a insurgência quanto à interpretação dada às cláusulas do acordo e à aplicação da legislação processual revela nítido caráter infringente, buscando o embargante a rediscussão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado nesta estreita via recursal.

Não há obscuridade, omissão ou contradição a serem sanadas, pois o Tribunal manifestou-se de forma clara e fundamentada sobre a natureza processual dos honorários e a necessidade de sua readequação ao novo valor da dívida pactuada, esgotando a prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES
DE ALMEIDA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 31 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2026
- PLENÁRIO
VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AUDE, ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do acórdão que, ao apreciar embargos de declaração anteriormente opostos pela parte adversa, os acolheu com efeitos infringentes, para modificar o resultado do julgamento do agravo de instrumento, que havia sido inicialmente desprovido.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que se busca a satisfação de crédito decorrente da incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, sendo certo que, no curso do processo, foi celebrado acordo entre as partes quanto ao débito principal, com exclusão expressa da verba honorária.

Contra a decisão proferida no cumprimento de sentença, foi interposto agravo de instrumento pelos executados, o qual foi conhecido e desprovido por este Colegiado.

Posteriormente, a parte agravante opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos com efeitos infringentes, ao fundamento de existência de omissão quanto à análise da alegação de excesso de execução, bem como de erro de premissa fática no tocante à natureza dos honorários advocatícios e à respectiva base de cálculo, circunstâncias que ensejaram a modificação do resultado anteriormente proferido.

Irresignado, o escritório exequente opõe os presentes embargos de declaração, sustentando, em síntese, a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que o acórdão teria decidido matéria não devolvida ao Tribunal; a existência de contradição interna e externa, especialmente em relação ao acórdão anteriormente proferido que havia reconhecido a autonomia da verba honorária; a indevida atribuição de efeitos infringentes sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC; e, ainda, a natureza autônoma dos honorários advocatícios, os quais não poderiam ser atingidos por acordo posterior celebrado entre as partes, razão pela qual seria indevida a alteração da base de cálculo.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, defendendo a correção do reconhecimento da omissão quanto à análise do excesso de execução e do erro de premissa fática quanto à natureza da verba honorária, afirmando que os honorários em discussão possuem natureza processual, decorrente do art. 523, §1o, do CPC, devendo, por isso, incidir sobre o valor efetivamente devido após o acordo celebrado entre as partes.

Argumenta, ainda, que não houve julgamento extra petita, porquanto a matéria decidida estava inserida no âmbito da
devolutividade
recursal, e que os embargos opostos pelo exequente configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

O eminente Relator vota pela rejeição dos embargos, ao fundamento de inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

MÉRITO

Com a devida vênia ao eminente Relator, entendo que a controvérsia posta nos autos demanda exame mais detido acerca dos limites de utilização dos embargos de declaração com efeitos infringentes, sobretudo em hipóteses nas quais já houve enfrentamento expresso e fundamentado da matéria no acórdão originário.

Cumpre assinalar, de início, que a controvérsia subjacente aos autos revela inegável complexidade jurídica, especialmente no que se refere à definição da natureza dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, bem como à delimitação de sua base de cálculo diante da superveniência de acordo celebrado entre as partes quanto ao débito principal, com exclusão expressa da verba honorária. Trata-se, portanto, de discussão que comporta distintas leituras jurídicas e que, em condições ordinárias, demandaria incursão aprofundada no mérito da controvérsia.

Todavia, antes de se avançar nesse exame, impõe-se a observância de uma etapa lógica anterior, de índole estritamente processual, consistente na verificação da adequação da via eleita para a modificação do julgado, à luz das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque a definição acerca da possibilidade de alteração do acórdão por meio de embargos de declaração constitui questão prejudicial ao próprio exame do mérito, na medida em que delimita os contornos da atuação jurisdicional nesta sede integrativa.

Nessa linha, é certo que os embargos de declaração se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, apenas em caráter excepcional, a atribuição de efeitos modificativos quando o vício identificado comprometer o resultado do julgamento. Fora dessas hipóteses, não se prestam a rediscutir a causa nem a substituir a fundamentação anteriormente adotada, sob pena de se converterem em sucedâneo recursal.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÕES CONFIGURADAS. NÃO ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS RELEVANTES DEDUZIDOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. PRONUNCIAMENTO EQUIVOCADO SOBRE A APLICAÇÃO DE ÓBICES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão embargado é omisso, porquanto não analisou argumentos trazidos no bojo do Agravo Interno, os quais têm potencial para ensejar resultado de julgamento diverso do proclamado relativamente ao conhecimento do recurso especial. III -
Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento
, como ocorre no presente caso. IV - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para conhecer do recurso especial e determinar nova conclusão dos autos, para oportuna apreciação do mérito recursal. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1971879 SE 2021/0359000-5, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024)
- Destaquei

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022, II, DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. 1.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material
. 2. Configurada omissão quanto à alegação de suspensão do julgamento de REsp e
AREsp
, com a devolução dos autos à origem, determinada no acórdão de afetação de controvérsia para julgamento pelo rito dos repetitivos relativo ao Tema. 1.170/STJ. 3.
Via de regra
, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia,
em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária
. 4. [...] Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2231686 SP 2022/0329685-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2023)
- Destaquei

Examinando o caso concreto, verifica-se que o acórdão originário que negou provimento ao agravo de instrumento havia apreciado de forma direta e suficiente a controvérsia submetida a julgamento, enfrentando a alegação de excesso de execução e a discussão acerca da base de cálculo dos honorários.

Cito trecho do referido acórdão (ID. 330789859):

“[...] Quanto ao mérito,
a alegação de excesso de execução não prospera.

O acordo judicial homologado nos autos de n° 1022531-98.2016.8.11.0041 (cf. id. no 166490294 – pág. 239/243), que deu ensejo ao cumprimento de sentença na origem, contém cláusula expressa e inequívoca que exclui os honorários advocatícios da transação.

A Cláusula 2 do referido acordo dispõe textualmente que "Frisa-se que o valor acima indicado não alcança os honorários advocatícios sucumbenciais do patrono da CREDORA descrito no ID 103069310, cujos quais deverão sofrer a devida atualização até o efetivo pagamento e não integram o presente acordo".

Esta cláusula em destaque é clara ao separar o valor acordado para a dívida principal e multa (R$ 560.000,00) dos honorários sucumbenciais.

Portanto,
a base de cálculo para os honorários que estão sendo executados não deriva diretamente do proveito econômico do acordo, mas sim da base de cálculo utilizada para sua apuração na fase processual anterior, correspondente ao valor da dívida à época e à incidência da penalidade do art. 523 do CPC, que gerou o montante de R$ 443.075,46.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos
arts
. 22, 23 e 24, §§1o e 4o do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional
assegura ao advogado o recebimento de honorários sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa sem sua anuência.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSAÇÃO APÓS FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AQUIESCÊNCIA DO PATRONO. DECISÃO MANTIDA. 1."Nos termos dos
arts
. 22, 23 e 24, §§ 1o e 4o, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que fixados e não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência" ( REsp 1.613.672/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017,
DJe
de 23/02/2017) . 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1926410 MS 2021/0197001-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2023)

Logo,
havendo cláusula em destaque excluindo do referido ajuste os honorários sucumbenciais, não há que se falar em inexigibilidade.

Ademais,
o histórico processual revela que os agravantes realizaram sucessivas composições ao longo de quase dez anos, sem efetuar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

Para melhor esclarecer, a dívida original era de R$ 5.120.665,10, tendo sido objeto de diversas renegociações, sempre com expressa exclusão dos honorários advocatícios.
O último acordo, que reduziu o débito principal para R$ 560.000,00, manteve expressamente a obrigação autônoma referente aos honorários
.

A pretensão dos agravantes de recalcular os honorários com base no valor do acordo (R$ 560.000,00) viola diretamente o que foi pactuado e homologado judicialmente.
Os honorários em questão já haviam sido calculados e fixados anteriormente à celebração do acordo, constituindo obrigação consolidada e não renegociada pelas partes.

Registro que a análise da proporcionalidade dos honorários deve considerar não apenas o resultado econômico final obtido pelo cliente, mas também a complexidade da causa, o trabalho efetivamente desenvolvido pelo profissional e o tempo despendido na prestação dos serviços advocatícios.
O acordo posterior, embora tenha reduzido significativamente o valor da obrigação principal, não elimina o trabalho anteriormente desenvolvido pelos advogados nem descaracteriza a sucumbência já reconhecida, que possui exigibilidade autônoma.
[...]”
- Destaquei

Veja que naquela oportunidade, consignou-se expressamente que a cláusula contratual excluía os honorários advocatícios da transação celebrada entre as partes, reconhecendo-se a autonomia da verba honorária e assentando-se que sua base de cálculo não decorria do proveito econômico do acordo, mas da fase processual anterior, em que já havia sido constituída.

O julgado, ademais, considerou o histórico processual das negociações entabuladas entre as partes e concluiu, de forma motivada, pela inexistência de excesso de execução. Evidencia-se, portanto, que não houve omissão nem ausência de enfrentamento da matéria, mas sim adoção de orientação jurídica expressa e deliberada por este Colegiado.

O que se observa, portanto, não é a ausência de manifestação sobre ponto relevante, mas a adoção de uma determinada leitura jurídica da controvérsia. E é justamente aqui que reside o ponto central:
a divergência que se instaurou posteriormente não decorre de erro quanto aos fatos considerados, mas de nova valoração jurídica conferida à mesma realidade já examinada
.

Quando do julgamento dos embargos anteriores, reconheceu-se a existência de omissão e erro de premissa fática. Contudo, à luz de uma análise mais cuidadosa, percebe-se que tais fundamentos não se sustentam.

A natureza da verba honorária foi expressamente enfrentada no acórdão originário, assim como sua base de cálculo, de modo que não há falar em lacuna decisória. Do mesmo modo, não se identifica erro fático propriamente dito, mas apenas uma reinterpretação jurídica da matéria, o que não se confunde com a hipótese autorizadora de modificação do julgado pela via dos embargos de declaração.

Em verdade, o que ocorreu foi a substituição da conclusão anteriormente adotada por outra, fundada em compreensão diversa acerca da natureza dos honorários e de sua relação com o acordo celebrado.
Embora juridicamente possível em sede recursal própria, tal alteração não se harmoniza com os limites estreitos da via integrativa
, que não comporta a revisão do mérito sob o pretexto de correção de vício inexistente.

É justamente nesse ponto que se evidencia o vício a ser sanado. Não se trata aqui de discutir o acerto ou desacerto da conclusão alcançada no acórdão embargado, mas de reconhecer que a modificação do resultado decorreu da utilização indevida dos embargos de declaração como instrumento de rejulgamento da causa. Há, portanto, um desvio de natureza procedimental, consistente na extrapolação dos limites do art. 1.022 do CPC, o que autoriza a intervenção desta Corte para restabelecer a regularidade do julgamento.

Registro, por fim, que, por ocasião do julgamento anterior, acompanhei o entendimento então prevalecente neste Colegiado. Todavia, a análise mais detida dos autos, agora sob o enfoque específico dos limites processuais dos embargos de declaração e da excepcionalidade de seus efeitos modificativos, conduz a conclusão diversa. A revisão do caso evidencia que a alteração do julgado não se deu em razão de vício integrativo efetivo, mas de reavaliação do mérito, o que, a meu sentir, não se compatibiliza com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

Diante desse contexto, concluo que não estavam presentes os pressupostos legais para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos anteriormente opostos, razão pela qual a modificação do acórdão extrapolou os limites próprios da via eleita.

Assim, com a devida vênia ao eminente Relator,
voto no sentido de acolher os presentes embargos de declaração
, para reconhecer o vício de natureza procedimental decorrente da utilização indevida dos embargos anteriores com efeitos infringentes e, por conseguinte,
restabelecer o acórdão originário que havia desprovido o agravo de instrumento
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Retifico o meu voto para acompanhar o voto do Des. Ricardo Gomes de Almeida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026